Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705682-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARY FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: EDMO SILVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CÁSSIA MARY FERNANDES SILVEIRA (curadora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de prestação de contas no 0729770-67.2024.8.07.0007 proposta pela agravante, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 22301939 dos autos originais): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, há notícia de que a parte interessada aufere renda incompatível com a alegação de pobreza, ID 223696352. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela autora. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Portanto, intime-se para que comprovação do recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. No mesmo prazo, deverá juntar procuração atual, já que a de ID 223696357 data de 2021". Em suas razões recursais (ID 68877541), alega que ajuizou ação de prestação de contas em relação ao exercício da curatela de Edmo Silveira Filho. Argumenta que não há nenhum benefício econômico da agravante no ajuizamento da presente ação, bem como que a complexidade na apreciação das contas é baixa. Defende que não consegue arcar com o valor dos honorários periciais. Menciona que o curatelado possui rendimentos no valor de R$ 3.847,94, todavia, as suas despesas são no importe de R$ 8.000,00, cuja diferença é complementada pela agravante. Argumenta que sua renda não é elevada e que seu custo de vida excede aos seus rendimentos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que a agravante é servidora pública, cujo rendimento líquido é no importe de R$ 8.431,29, conforme prova o contracheque juntado no ID 223696352, na origem. Verifica-se que a agravante exerce a curatela de seu irmão, tendo-lhe sido imposta a obrigação de prestar contas anualmente. Em princípio, a renda da agravante seria um pouco superior a 5 (cinco) salários mínimos, patamar adotado na maioria dos julgamentos por esta egrégia turma para deferir o benefício da justiça gratuita. Todavia, deve-se ponderar que a renda da agravante não ultrapassa 6 (seis) salários mínimos. Com efeito, o limite de remuneração para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não pode ser estabelecido de forma ampla e geral, em prejuízo ao sopesamento das circunstâncias fáticas de cada processo. No caso em concreto, a agravante não recebe remuneração elevada, uma vez que é inferior a 6 (seis) salários mínimos, além disso, exerce a curatela de seu irmão doente, cujos gastos são elevados. Deve-se ponderar, ainda, que a perícia, muitas vezes necessárias nos processos envolvendo o tema da prestação de contas, demandam o pagamento de honorários periciais elevados, que, ao menos ao que se depreende nesta fase inicial, não poderiam ser suportados pela agravante. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento do preparo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora